Tribunal: TJBA
Processo: 8002420-38.2022.8.05.0038
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002420-38.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DOMINGOS RAMOS BARBOSA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GILBERTO SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA
.
(
ART.
121
,
§ 2º
, INCISO
II
,
C/C ART. 14, II, AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
)
.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA, NOS ESTRITOS LIMITES DE SEU ÂMBITO DE COGNIÇÃO. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, SEM QUALQUER EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CAPAZ DE INFLUENCIAR OS JURADOS.
T
ESE DE LEGITIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DÃO RAZOABILIDADE À TESE ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”.
PLEITO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. INALBERGAMENTO.

EVIDÊNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO AUTORIZAM, NO MOMENTO, A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA. MATÉRIA AFEITA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E, NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

1.Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
DOMINGOS RAMOS BARBOSA NASCIMENTO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camacan/BA, que pronunciou o Réu, ora Insurgente, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada (Art
. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
).

2.
Exsurge dos fólios que no

dia 03/
09/22
, por volta de 20h, na Rua Bahia, próximo ao “Camelódromo”,
na cidade de Camacan
, durante um circuito carnavalesco do bloco “Linguarudos”, o Denunciado, agindo com animus necandi, desferiu golpes de faca contra Rômulo Antônio Ribeiro Costa, o qual não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que não foi atingido em região letal.

3. Emerge dos autos que, naquela data, a vítima se encontrava participando junto a outras pessoas das festividades do Dia da Cidade, momento em que o Denunciado, que não fazia parte do mencionado grupo, decidiu fazer uso das cervejas restrita
s
aos membros do bloco “Linguarudos”, ocasião em que foi advertido pelos integrantes, sendo negado que ele consumisse bebida ali.

4. Ato contínuo, em desagrado à repreensão sofrida, o Denunciado ficou agressivo e desferiu um tapa em Francisco Severiano Sobrinho Junior, membro do bloco que impediu o Denunciado de pegar a cerveja; oportunidade em que a vítima, junt
o
com “Edson Calçados”, intervieram para tentar acalmar os ânimos. No entanto, o Denunciado deixou o local e se dirigiu ao box de venda de carnes, de sua propriedade, que fica localizado no “Centro de Abastecimento”, e de lá voltou armado com uma faca.

5. Após avistar a cena, a vítima, em companhia de outro indivíduo, tentaram novamente conter o Denunciado para evitar que algo pior acontecesse, contudo, o Denunciado passou a agredir a vítima com golpes de faca, atingindo-a nas duas mãos, causando-lhe ferimentos com cortes profundos que demandaram atendimento médico de urgência e disse “vou te matar, você me deu um chute”, ocasião em que
e
le lhe desferiu um golpe de faca visando o abdômen, oportunidade em que a vítima segurou a faca com as mãos, cortando estas,
evadindo-se em seguida.

6.

Regularmente instruído o feito, o ora Irresignado foi pronunciado. Inconformado, o ora Insurgente manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em resumo, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. Pugna, ainda, pela
sua absolvição face à excludente de ilicitude decorrente da legítima defesa, ou a desclassificação de sua conduta para o tipo penal descrito no art. 129, do CP.

7.

Em relação à preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem, aventada pelo Recorrente, cumpre destacar que deve ser rejeitada, pois
não se verifica o sobredito excesso de linguagem in casu, posto que o Douto Juízo sentenciante se limitou a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem qualquer emissão de juízo de valor capaz de influenciar os jurados quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

8
.
Desse modo, não se verifica o sobredito excesso de linguagem in casu, posto que o Douto Juízo sentenciante se limitou a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria,
n
ão h
avendo que se
falar em
excesso
de
linguagem
quando
a sentença
, a despeito do emprego de afirmações de colorido maior, contrário à melhor técnica, a elas faz o necessário contraponto, assentando que a cognição é exercida, no plano eminentemente indiciário, dentro dos limites legais.

9. Com relação ao pleito de existência de excludente de ilicitude
, a legítima defesa alegada ampara-se tão somente na palavra do réu e, nesta conjuntura, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.
O convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria decorre, como bem destacado na decisão objurgada,
do

laudo de lesões corporais acostados no ID. 279969059 – pág. 39, que constou corte em ambas as mãos da vítima, bem como pelo relatório médico hospitalar de ID. 279969059 – pág. 38.
, acostados aos fólios. No que concerne à autoria, consigna o Douto
a quo
que os indícios desta lastreiam-se nos depoimentos
das testemunhas e da vítima
colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na instrução criminal.

10. Observe-se que o reconhecimento da aludida excludente de antijuridicidade exige o uso de meios necessários, contudo de forma moderada, para repelir agressão injusta, atual ou iminente, e, o que no caso em espeque, não restou efetivamente comprovada, tendo em vista a inexistência de prova estreme de dúvidas a corroborar a tese apresentada pela defesa.

11. Noutro giro, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do “in dubio pro reo”, nas decisões de pronúncia, estando presentes os indícios de materialidade e autoria, predomina o princípio do “in dubio pro societate”, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri, só podendo o juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não há nos autos nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar direto ou eventual.

12. Como sucedâneo, o
s
pleito
s

de excludente de ilicitude por legítima defesa, fragilidade da acusação e ausência de provas
não encontra
m
amparo em provas extremes de dúvidas nesta instância recursal, tampouco da inexistência ou não do
animus necandi,
deve
ndo
-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

13. Quanto ao pleito para desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal,
tal como pretendida pela defesa, não tem lugar quando
exista
dúvida acerca da intenção do agente, vale dizer, apenas quando estiver cristalina a
ocorrência de crime
não doloso contra a vida é que o julgador reconhecerá a
incompetência do Tribunal do Júri.

14. Verifica-se,
dos autos,
que
há plausibilidade na imputação da autoria de um delito de homicídio
tentado,
especialmente pela colheita da prova oral

e, por essa razão
, deve o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri para que seja preservada a competência constitucional daquele órgão.

15. Parecer ministerial subscrito pela Dra.
Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp
opinando pelo conhecimento e improvimento do re
curso.

RECURSO CONHECIDO,
REJEITADO O PEDIDO PRELIMINAR
E,
NO MÉRITO
IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8002420-38.2022.8.05.0038
,
tendo como
Recorrente
DOMINGO
S
RAMOS BARBOSA NASCIMENTO

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER
d
o Recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

(data consoante certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16